Tribunal: TJPA
Processo: 0001756-69.2011.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001756-69.2011.8.14.0074

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE TAILANDIA, ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE.
ACLARATÓRIOS DO ESTADO DO PARÁ PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de agosto a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Margui Gaspar Bittencourt
(convocada).

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

contra acórdão constante no id. 7110974, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para fixar a verba honorária no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) e, em remessa necessária, reformou os capítulos da sentença referentes aos índices aplicáveis aos juros de mora e correção monetária.

Inconformado, o Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 7110982), sustentando, em síntese, o cabimento do incidente de inconstitucionalidade a qualquer tempo, assim como a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do artigo 48, IV, da Constituição Estadual e ainda da Lei Estadual nº 5.652/91.

Expõe que as normas impugnadas, cuja iniciativa competiria ao Chefe do Poder Executivo estadual e não aos deputados constituintes, seriam de eficácia limitada porque versam sobre remuneração de militar.

Fala que a Constituição Federal reservou ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis, aqui em seu sentido amplo, incluindo a Constituição Estadual Originária e suas emendas, que versam sobre a remuneração e o regime jurídico de servidores públicos e dos militares, a teor do disposto no art. 61, § 1°, II, "a", "c" e "f", da CF.

Aduz que a iniciativa do processo legislativo, quanto à matéria objeto do adicional de interiorização, seja na Constituição Estadual, inciso IV do art. 48 ou na Lei Estadual nº 5.652/91, ocorreu por autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sendo que tal matéria é privativa do Governador do Estado do Pará, a quem a Polícia Militar está subordinada.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis à tese que expõe.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certificado no id. 7110983 – fl. 175.

Em despacho sob o id. 7110983 – fl. 177, determinei o sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso,
tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, mostra-se premente a
mudança de entendimento em relação ao julgado embargado.

Com efeito, o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)”.

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

De fato, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do autor/ora embargado, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos. Desse modo, em nenhum momento restou pago o adicional de interiorização em favor do autor, e, consequentemente, não se aplica ao caso sequer a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a
ADI 6.321/PA
.

Ademais, cumpre registrar que, diante dos fundamentos expostos, não há motivo para perdurar o sobrestamento do presente feito baseado na existência do Incidente de Inconstitucionalidade oposto pelo ora recorrente em relação à matéria discutida, e ainda pendente de julgamento pelo Pleno deste Tribunal. Dá-se que, tendo havido a resolução da questão objeto do presente recurso pelo STF, e considerando o efeito vinculante que dela decorre, é certo que a demanda antes mencionada se encontra prejudicada, de modo que inexiste impedimento para o julgamento do presente recurso por este Tribunal.

Pelo exposto, diante dos fundamentos acima elencados, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tendo em vista os termos da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, reformo o acórdão embargado para dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação intentada pelo autor, ora embargado. Em sede de remessa necessária, modifico a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/09/2022